Tribunal: TJDFT
Processo: 0701915-22.2020.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701915-22.2020.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS APELADO: PAULO ROGERIO RODRIGUES PASSOS, ALLEN DE ALMEIDA MARTINS CAMPOS D E S P A C H O À douta Procuradoria de Justiça. Brasília, DF, em 31 de agosto de 2022 Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator